Tribunal: TJDFT
Processo: 0745137-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LAD. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
1 Apelação na qual a Defesa postula desclassificação para o crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006. Se mantida a condenação por tráfico, pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da referida Lei, a fixação do regime aberto, a substituição por restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
2 Inviável a desclassificação para porte de droga para consumo próprio, porquanto demonstrado que o entorpecente apreendido na residência do réu destinava-se à mercancia.
3 Não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois o réu, não obstante assumir a propriedade da droga, alegou que era para consumo próprio. Incide, pois, a Súmula 630/STJ.
4 Há provas nos autos de que o réu se dedicava costumeiramente à mercancia de entorpecentes. O réu já era investigado por tráfico, haja vista notícias de seu envolvimento com a venda de entorpecente, tendo os policiais civis relatado em juízo que, durante a investigação, avistaram o réu em situação típica de tráfico em diferentes oportunidades. Ademais, foram apreendidos caderno com anotações típicas de tráfico e celular com menções à negociação de droga. Assim, autorizada a conclusão de que o réu é envolvido com atividade criminosa de modo a impedir a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
5 Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos, não cabe a fixação de regime aberto nem a substituição por restritivas de direitos.
6 Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade, uma vez que a prisão preventiva ainda é necessária para garantir a ordem pública, evitando a reiteração delitiva, mormente porque o réu praticou o crime quando já usufruía de liberdade provisória em outro processo por delito de igual natureza.
7 Apelação conhecida e desprovida.